Tribunal: TJSP
Processo: 1002325-04.2024.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.000,00. Insurgência recursal da embargante alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, e, no mérito, o acolhimento dos embargos monitórios, com o reconhecimento da inexistência de título hábil.
2. NULIDADE DA

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. EMBARGOS MONITÓRIOS. CHEQUE.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência para declarar constituído de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 44.000,00. Insurgência recursal da embargante alegando, em preliminar, a nulidade da sentença, e, no mérito, o acolhimento dos embargos monitórios, com o reconhecimento da inexistência de título hábil.
2. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. Não caracterizada. Desnecessidade de produção da prova oral pretendida pela embargada. Embasamento fático em outra demanda, que não caracteriza julgamento extra petita.
3. QUITAÇÃO DO CHEQUE. Afastada. Negócio jurídico firmado pelo valor de R$ 500.000,00. Ausência de comprovação de compensação do cheque de R$ 150.000,00. Comprovação, porém, da quitação dos valores dos dois cheques de R$ 200.000,00 cada, e do pagamento da importância de R$ 66.000,00. Constituição de pleno direito do título executivo judicial pelo valor de R$ 44.000,00. Sentença mantida.
4. RECURSO DESPROVIDO. Majoração da verba honorária 5% para 10% sobre o valor da causa (CPC/15, art. 85, §11).